Tribunal: TJMT
Processo: 1010705-09.2024.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010705-09.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLON MARQUES TEIXEIRA - CPF: 850.968.062-00 (APELANTE), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
REVISIONAL
.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO.
AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO COMPROVADOS.
VALORES RAZOÁVEIS.

TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO.
MANUTENÇÃO.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual o consumidor pleiteia a revisão de cláusulas contratuais relacionadas à cobrança de juros remuneratórios e de tarifas bancárias, além da restituição de valores pagos a título de seguro supostamente contratado de forma vinculada à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança das tarifas de
avaliação do bem e de registro do contrato; (
iii
) avaliar a validade da cobrança da tarifa de cadastro; (
iv
) apurar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro; e (v) definir a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo válida enquanto não demonstrado excesso significativo em relação à taxa média de mercado — o que não se verifica no caso concreto, em que a diferença é insuficiente para configurar desvantagem excessiva ao consumidor (REsp 1.061.530/RS;
AgInt
no
AREsp
1405350/RS).

A tarifa de avaliação do bem e a despesa com registro do contrato são válidas, desde que haja comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que restou demonstrado nos autos, não havendo abuso nos valores cobrados, conforme parâmetros do BACEN e precedentes do STJ (REsp 1.578.553/SP - Tema 958/STJ).

A cobrança da tarifa de cadastro é admitida nos contratos celebrados após 30/04/2008, desde que ocorra no início da relação entre consumidor e instituição financeira, conforme pacificado no REsp 1.255.573/RS e Súmula 566/STJ, sendo legítima a sua incidência no caso concreto.

É abusiva a imposição de contratação de seguro com a seguradora vinculada ao banco, configurando prática de venda casada vedada pelo CDC, conforme entendimento do STJ no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), sendo evidenciado nos autos que apenas a seguradora indicada pelo banco era aceita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado só é passível de revisão quando demonstrado desequilíbrio contratual relevante.

É válida a cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva.

A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início da relação contratual, conforme regulamentação do BACEN.

Configura venda casada a exigência de contratação de seguro com seguradora vinculada ao banco, sendo abusiva tal cláusula.

A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 51, § 1º, do CDC
e
artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil
.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018
.

REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013
.

REsp.
n.
1639259
/SP
,
Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito
julgada improcedente, com condenação
do autor
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
1
0
% sobre o valor

atualizado da causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz
que
os encargos cobrados são abusivos, há cláusulas contratuais iníquas e incompatíveis com a boa-fé objetiva, em especial com relação a seguros e serviços acessórios vinculados de forma compulsória.

Alega que
a prática de venda casada é vedada pelo art. 39, I, do CDC, e se configura quando o fornecimento do crédito é condicionado à contratação de outro produto
.

Relata
que
cláusulas que impõem obrigações desproporcionais devem ser anuladas com base no art. 51, IV, do CDC
.

Sustenta
que
caso reconhecida a cobrança indevida, deve ser aplicada a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo engano justificável do fornecedor.

Por fim, requer a reforma da sentença para

declarar a nulidade das cláusulas abusivas, especialmente aquelas relativas a tarifas e seguros vinculados, caracterizando venda casada
e
reconhecer o direito à repetição do indébito, com devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente
.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
319074879
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Nestes autos, a instituição financeira aplicou juros
de
2,86%
ao mês e 40,27% ao ano
, enquanto a taxa média de mercado no período foi de 1,92% ao mês (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

T
arifa
de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação.
A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada pelo documento aos autos, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado (R$
650
,00
)
não se mostra exorbitante perante o valor contratado (I
d
319074869
).

No documento do veículo consta a anotação de alienação fiduciária (I
d
319074869
– pág. 3), o que confirma a prestação do serviço,
e não há excesso no valor
(R$

316,00
)
. Logo,
a tarifa
deve ser mantida.

Tarifa de Cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)”.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período
.

Seguro

No
REsp.
n.
1639259
/SP, o STJ analisou a legalidade da contratação de seguros, sendo elaborada a seguinte ementa:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”.
(Relator
Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018).

Logo, é vedada a contratação nos casos em que se configure venda casada, que ocorre pela imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nestes autos, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao próprio Banco seria aceita, o que evidencia a irregularidade.

Desse modo, é notório o ato ilícito.

Restituição do Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nas Ações Revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas
para
determinar que o apelado restitua o apelante, na forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro, com juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025